Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-69.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001892-69.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARILEIA SOARES DA SILVA AMBROSIO - CPF: 943.212.301-44 (RECORRENTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), KELTON VINICIUS PINHEIRO DE LIMA - CPF: 054.916.371-90 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1044044-72.2021.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: R C RIBEIRO – ME.

RECORRIDO: BRENDA DA SILVA MENINO SOUZA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

PUBLICAÇÃO DE FOTO EM REDE SOCIAL – PERFIL COMERCIAL ADMINISTRADO PELA EMPRESA – DIVULGAÇÃO DE IMAGEM COM UTILIZAÇÃO DO PRODUTO COMERCIALIZADO PELA EMPRESA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 403 DO STJ – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O simples uso desautorizado da imagem com fins econômicos ou comerciais, gera o dever de indenizar, independentemente de eventual depreciação ou não da imagem. Inteligência da Súmula 403 do STJ.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

decorrente de publicação de foto em rede social, sem autorização.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inaplicabilidade da Súmula 403 do STJ.

2. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada
merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais, estipulado na quantia de
R$ 5.000,00
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 2.000,00
,
atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada,
devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Saliento que, não restou comprovado nos autos qualquer autorização da recorrida para a exibição da sua imagem utilizando o produto (biquíni) comercializado pela empresa recorrente, tampouco, restou comprovado qualquer repasse financeiro em favor da mesma, configurando a exibição de imagem da recorrida, através de rede social administrada pela recorrente, de forma indevida, não autorizada.

Com efeito, entendo que o simples uso desautorizado da imagem com fins econômicos ou comerciais, gera o dever de indenizar, independentemente de eventual depreciação ou não da imagem. Inteligência da Súmula 403 do STJ.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ASSISTENTE DE ARBITRAGEM – USO DA IMAGEM – VEICULAÇÃO DE LOGOMARCA NO UNIFORME – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E REPASSE DE VALORES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – DANO MATERIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Sum. 403, do STJ, o simples uso desautorizado da imagem com fins econômicos ou comerciais, gera o dever de indenizar, independentemente de eventual depreciação ou não da imagem. Inteligência da Súmula 403 do STJ.

É sabido que a exposição dos árbitros e assistentes de futebol é considerável durante as transmissões das partidas, se transformando os uniformes em verdadeiros outdoors, possibilitando a divulgação rápida e contínua da logomarca, necessitando de autorização expressa para divulgação da logomarca.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Utilizando como parâmetro a ação civil pública manejada em face da CBF, o dano material deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, consistente no valor devido a cada árbitro e assistente em rateio, considerado o número de partidas em que atuaram vestindo o uniforme com a logomarca da ré, do percentual de 50% do valor referente ao contrato entre esta e a empresa detentora dos direitos comerciais cedidos pela CBF ano a ano.

(N.U 1023686-39.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 08/06/2021).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022